Tribunal: STF
Processo: HC 268476
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.021.649, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE ROL DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu habeas corpus impetrado em razão de suposto cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de provas requeridas pela defesa em ação penal na qual o acusado foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 344 do Código Penal. 
2. A defesa alegou nulidades processuais, incluindo: ausência de citação válida, indeferimento de devolução de prazo para resposta à acusação, preclusão de pedido de prova testemunhal e pericial, e encerramento abrupto da audiência de instrução sem a possibilidade de requerimentos complementares. 
3. O Tribunal de origem denegou a ordem, e o Ministério Público Federal opinou pela manutenção da decisão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação extemporânea do rol de testemunhas pela defesa, fora do prazo estabelecido no art. 396-A do Código de Processo Penal, configura preclusão temporal e se o indeferimento de provas requeridas pela defesa caracteriza cerceamento de defesa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer na fase de resposta à acusação, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 396-A do CPP. 
6. O indeferimento de diligências probatórias pela magistrada de primeiro grau foi devidamente fundamentado, não configurando cerceamento de defesa, especialmente porque a defesa não apresentou justificativa legítima para a ausência de requerimento no momento processual adequado. 
7. A alegação de nulidade por ausência de citação válida e outras irregularidades processuais não foi conhecida pelo Tribunal de origem, impedindo sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento:
1. A apresentação do rol de testemunhas fora do prazo legal estabelecido no art. 396-A do CPP acarreta preclusão temporal, não configurando cerceamento de defesa. 
2. O indeferimento de diligências probatórias devidamente fundamentado não caracteriza cerceamento de defesa.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 344 do Código Penal. 
O habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem teve a ordem foi denegada.  
Contra esse decisum, a defesa impetrou writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades. 
Argumenta, “quanto à prova testemunhal, [que] a defesa requereu tempestivamente sua produção na própria resposta à acusação, tendo apenas sanado, no dia seguinte, um mero erro material na juntada do rol”. Arrazoa, “quanto à prova pericial, [que] a alegação de preclusão ignora que a audiência foi abruptamente encerrada sem abertura do momento do art. 402 do CPP, e que a necessidade da perícia somente surgiu após fato superveniente decisivo revelado em audiência de instrução”, sob a alegação de que “a defesa requereu a realização de prova pericial nos aparelhos celulares dos quais foram extraídos os ‘prints’ de mensagens que fundamentam a acusação, diante de um fato superveniente relevante revelado em audiência”, pois “a própria suposta vítima afirmou que as ameaças teriam ocorrido por ligação telefônica, e não por mensagens de texto”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“À vista do exposto, requer-se, em caráter liminar, a concessão da ordem de Habeas Corpus para suspender o andamento da Ação Penal nº 1500639- 42.2022.8.26.0011, até o julgamento de mérito deste writ, em razão da existência de nulidades estruturais evidentes que afetam o núcleo do devido processo legal, bem como do risco concreto de consolidação de prejuízo irreversível ao direito de defesa do Paciente.
No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados a partir do recebimento da denúncia, por vício de origem decorrente da condução processual incompatível com o modelo acusatório e com as garantias constitucionais, determinando-se o retorno dos autos à fase de resposta à acusação, com reabertura regular dos prazos e plena possibilidade de produção de provas pela defesa. 
Subsidiariamente, caso não se reconheça a nulidade integral desde o recebimento da denúncia, requer-se, ao menos, a declaração de ilicitude e imprestabilidade dos ‘prints’ de mensagens, em razão da quebra da cadeia de custódia, com o consequente desentranhamento desse material dos autos.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Com efeito, o juiz, como destinatário natural da prova, exerce o papel de avaliador livre e responsável dos elementos trazidos aos autos. Compete-lhe, com liberdade e responsabilidade, analisar os elementos trazidos aos autos, atribuindo-lhes valor conforme sua coerência e relevância. Pode, com igual firmeza, indeferir provas que julgue impertinentes ou desnecessárias, sem romper com a imparcialidade que lhe é própria. E, quando entender necessário para esclarecer a engrenagem dos fatos delituosos, pode determinar diligências de ofício, sempre em busca da verdade real. 
Quanto ao indeferimento de inquirição de testemunhas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer na fase de resposta à acusação, sob pena de preclusão, conforme art. 396-A do CPP. [...]
In casu, o acórdão impugnado registra que, em 9 de setembro de 2024, a magistrada determinou a citação do paciente, fixando prazo para resposta à acusação e agendando audiência de instrução para 23 de setembro, às 13h. A defesa apresentou resposta em 19 de setembro, e a audiência ocorreu na data prevista, ocasião em que a juíza ratificou o recebimento da denúncia e indeferiu as testemunhas indicadas pela defesa por três razões: não constavam na resposta à acusação, já preclusa em 19 de setembro; não foi fornecido contato para ingresso imediato na audiência remota; e a intimação foi direcionada à audiência de instrução, debates e julgamento. 
Desta feita, não se observa nenhuma ilegalidade perpetrada contra a defesa, uma vez que a Juízo de Direito de primeiro grau aplicou o direito à espécie como preceituado pela jurisprudência deste Tribunal Superior. 
Ademais, nos termos do art. 396-A do CPP, a resposta à acusação é o momento processual em que a defesa deve apresentar preliminares, alegações relevantes, documentos, justificações, indicar as provas desejadas e arrolar testemunhas.
No caso em análise, a defesa não solicitou, na resposta à acusação, a realização de perícia técnica para verificar possível violação à cadeia de custódia. Por essa omissão, as instâncias ordinárias consideraram a matéria preclusa, sob o argumento de que os conteúdos digitais - como os prints das mensagens - já estavam disponíveis desde o ingresso da defesa nos autos, sendo anteriores à audiência de instrução, debates e julgamento. [...]
A par dessas considerações, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo a argumentação trazida, demanda reexame de provas, medida interditada no âmbito da via eleita.
Por fim, no que toca as demais teses defensivas - nulidade da citação; tempo exíguo para apresentar resposta à acusação; indeferimento da devolução do prazo para resposta à acusação; encerramento abrupto da audiência de instrução - verifica-se que as pretensões não foram conhecidas pelo Tribunal de origem. 
Assinale-se que, para se considerar o tema tratado pela instância a quo, é necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado. 
Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça encontra-se impedido de apreciar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. [...]”

Na espécie, no tocante ao “indeferimento de inquirição de testemunhas” e ao pleito “declaração de ilicitude e imprestabilidade dos ‘prints’ de mensagens, em razão da quebra da cadeia de custódia”, o Tribunal a quo consignou que “a magistrada determinou a citação do paciente, fixando prazo para resposta à acusação e agendando audiência de instrução para 23 de setembro, às 13h. A defesa apresentou resposta em 19 de setembro, e a audiência ocorreu na data prevista, ocasião em que a juíza ratificou o recebimento da denúncia e indeferiu as testemunhas indicadas pela defesa por três razões: não constavam na resposta à acusação, já preclusa em 19 de setembro; não foi fornecido contato para ingresso imediato na audiência remota; e a intimação foi direcionada à audiência de instrução, debates e julgamento”. A Corte Superior ainda registrou que ”a defesa não solicitou, na resposta à acusação, a realização de perícia técnica para verificar possível violação à cadeia de custódia. Por essa omissão, as instâncias ordinárias consideraram a matéria preclusa, sob o argumento de que os conteúdos digitais - como os prints das mensagens - já estavam disponíveis desde o ingresso da defesa nos autos, sendo anteriores à audiência de instrução, debates e julgamento”, sendo certo que “a resposta à acusação é o momento processual em que a defesa deve apresentar preliminares, alegações relevantes, documentos, justificações, indicar as provas desejadas e arrolar testemunhas”. 
Deveras, referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Lesão corporal grave. Rol de testemunhas da defesa. Intempestividade. Jurisprudência do Supremo tribunal federal.  1.	Não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que cabe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – artigo 396-A do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 199.537-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/8/2021 - grifei)

HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA – TIPICIDADE. Surge configurado o crime do artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, quando o contribuinte deixa de recolher, de forma contumaz e visando apropriação, o valor do ICMS cobrado do adquirente de mercadoria ou serviço. Precedente: recurso em habeas corpus nº 163.334, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso. Ressalva do entendimento pessoal. TESTEMUNHAS – ROL – APRESENTAÇÃO – OPORTUNIDADE. Cabe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – artigo 396-A do Código de Processo Penal. (HC 178.700, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/3/2021)

A propósito, o magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Ação Penal Originária. 2. Agravos regimentais em ação penal originária. Inclusão em pauta. Desnecessidade. O agravo contra a decisão de relator que, em ação penal originária, causa gravame à parte, é previsto no art. 39 da Lei 8.038/1990. Não há previsão legal de inclusão do recurso em pauta. O Regimento Interno do STJ prevê que o agravo seja apresentado em mesa para julgamento – art. 258. Regularidade do procedimento. 3. Leitura do voto. A leitura do voto não é essencial ao julgamento. É viável que o relator limite-se a realizar resumo ou explicar a decisão. 4. Indeferimento de prova. O juiz tem o poder de indeferir provas que reputar 'irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’ – art. 400, § 1º, CPP. O indeferimento da perícia foi fundamentado na inexistência de demonstração da necessidade de avaliação que exija conhecimento técnico. Ausência de demonstração do erro de avaliação. 5. Inépcia da denúncia. Inexistência de acusação contra todos os implicados. A falta de identificação de alguns dos agentes não induz à inépcia da petição inicial. Os autores do fato identificados podem, desde logo, ser processados. 6. Interrogatório por magistrado instrutor. A convocação de juiz para a 'realização do interrogatório e de outros atos da instrução”, em ações penais originárias, tem previsão legal – art. 3º, III, da Lei 8.038/1990, com redação dada pela Lei 12.019/2009. Não viola o princípio do juiz natural a realização de ato judicial por magistrado com competência prevista em legislação prévia. O magistrado instrutor 'constitui longa manus do Relator e, nessa condição, atua sob sua constante supervisão”. Nesse contexto, a 'delegação de atos de instrução”, na forma da lei e do Regimento Interno, 'consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição” – HC 131.164, Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24.5.2016. 7. Momento do interrogatório. Provas pendentes. A prova pericial foi indeferida. Mesmo que houvesse sido deferida, não seria incompatível com o prosseguimento da instrução. Nesse sentido: AP 974, Gilmar Mendes, julgado em 4.10.2016. 8. Ordem denegada. (HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o 'juízo processante pode indeferir a realização de determinadas provas quando a instrução do processo reputá-las desnecessárias ou protelatórias” (HC 96.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 100.487, Rel. Min. Luiz Fux; HC 102.759, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da impetração. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu a prova requerida pela defesa mediante decisão fundamentada. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017)

Noutro giro, em relação demais teses defensivas, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “as pretensões não foram conhecidas pelo Tribunal de origem”, sendo que “o Superior Tribunal de Justiça encontra-se impedido de apreciar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. 
Nesse contexto, o conhecimento desses pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente